Tribunal: STF
Processo: HC 208769
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Gustavo Domingues Porto, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 679.734/SP. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso nas penas do artigo 155, § 2º, inciso II (na forma do art. 71), por 22 vezes, e ao artigo 155, § 2º, inciso II (na forma do art. 71), por 10 vezes, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.



    Sustenta o impetrante, em síntese:



    i) a atipicidade formal da conduta do paciente; 



    ii) a ATIPICIDADE material da conduta do paciente, considerando a sua insignificância; 



    iii) a possibilidade de desclassificação do delito de furto para o de estelionato; e



    iv) a não incidência das qualificadoras de fraude e do abuso de confiança.



    Requer o deferimento da liminar para que seja determinada a suspensão da execução da pena imposta ao paciente.



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem 



    “com o fim de que seja reconhecida, alternativamente, a atipicidade formal da conduta do Paciente; ou a atipicidade material da conduta do Paciente; ou a desclassificação do furto qualificado para estelionato; ou o afastamento das qualificadoras do ‘abuso de confiança’ e da ‘fraude’, readequando-se a pena privativa de liberdade, com relação ao quantum e ao regime inicial de cumprimento, se for o caso.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO GUSTAVO DOMINGUES PORTO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n. 0005485-74.2015.8.26.0577). 



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto como incurso no art. 155, § 2º, II (por 10 vezes), na forma do art. 71, do Código Penal. 



    O impetrante aponta constrangimento ilegal por ser a conduta materialmente atípica em razão de sua insignificância.



    Alega que ‘o que ocorre é uma fraude para fazer com que a vítima entregue seu patrimônio e não uma fraude para possibilitar uma subtração por parte do agente’ (fl. 16). 



    Aduz que não foram empregados meios ardilosos ou insidiosos para burlar a vigilância da vítima e que não foi demonstrada a utilização das senhas dos gerentes.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação; no mérito, pede (fl. 22):



    [...] que seja reconhecida, alternativamente, a atipicidade formal da conduta do Paciente; ou a atipicidade material da conduta do Paciente; ou a desclassificação do furto qualificado para estelionato; ou o afastamento das qualificadoras do ‘abuso de confiança’ e da ‘fraude’, readequando-se a pena privativa de liberdade, com relação ao quantum e ao regime inicial de cumprimento, se for o caso.



    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 675-676. 



    As informações foram prestadas às fls. 681-706. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou por sua denegação, caso dele se conheça (fls. 710-719). 



    (...)



    É o relatório. Decido.



    O writ não merece prosperar. 



    A matéria aqui suscitada é também objeto do AREsp n. 1.763.993/SP. 



    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 



    (...)



    Ademais, a condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, verifica-se que, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem foi certificado ‘o trânsito em julgado (AREsp 1763993/SP)’ (fl. 682). 



    Com efeito, no bojo do agravo em recurso especial citado, ocorreu o trânsito em julgado em 29/3/2021 (fl. 570), e o presente writ foi impetrado somente em 9/7/2021.



    Aliás, como bem explanado pelo representante do Ministério Público Federal (fl. 716-717): 



    [...] conforme já relatado, impugna-se, em duplicidade, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0005485-74.2015.8.26.0577, restando verificado que a causa de pedir e os pedidos deste habeas corpus são idênticos aos do AREsp n.º 1763993/SP, no qual, também, se atacou a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça, inclusive, com a repetição da argumentação apresentada nas razões recursais anteriores quanto aos temas.



    Na oportunidade, o Ministro Relator ratificou a inadmissibilidade do apelo nobre, destacando que, diante das conclusões do Tribunal de Justiça de origem, ‘de que não houve entrega de valores dos clientes do banco ao réu mediante fraude, bem como de que o réu exerceu cargo de relevo no banco e se valia da confiança dos outros funcionários, verifica-se que a inversão do julgado, de forma a reconhecer a possibilidade de desclassificação do delito de furto mediante fraude para o de estelionato, é providência somente possível mediante a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.’ (e-STJ Fl. 551 do processo vinculado)



     Logo, resta prejudicado o exame da pretensão, tendo em vista que o mero inconformismo da Defesa não justifica a reapreciação do pleito. 



    (...)



    De outro lado, vale enfatizar que, ao apreciar o recurso visando destrancar o apelo raro, o Superior Tribunal de Justiça esgotou sua competência para apreciar a ação penal sob exame, sendo que eventual constrangimento ilegal havido nesse ínterim deve ser discutido perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado dessa Augusta Corte: HC 241.839/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 21/06/2013. 



    Impende anotar, ainda, que, admitindo-se o habeas corpus em substituição ao Agravo em Recurso Especial fracassado, esvazia-se, por completo, o exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo nobre, pois, sempre que a parte não obtenha pronunciamento de mérito, por sua própria incúria na atuação recursal, poderá reinaugurar a via extraordinária de impugnação através do mandamus constitucional, restando ao Superior Tribunal de Justiça apenas superar o óbice recursal anteriormente imposto. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.” 



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 679.734/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que as questões suscitadas neste writ não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça na decisão ora impugnada.Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    É certo, ainda, com bem sinalizou o Superior Tribunal de que Justiça, que a condenação do paciente transitou em julgado em 23/9/21.



    Com efeito, é firme o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que o habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal nem constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para a condenação (HC nº 125.035/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/17);



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente